Tribunal: TJMT
Processo: 1018687-25.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1018687-25.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EXPROPRIAÇÃO DE BENS, FRAUDE À EXECUÇÃO, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE]

RELATOR
A
:
DES
A
.MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), SINVAL DE SOUZA LANA - CPF: 384.177.901-87 (AGRAVANTE), SUELY OLIVEIRA BEDONI ANDRADE - CPF: 018.954.551-89 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DE SOUZA - CPF: 393.900.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON BEDONI - CPF: 627.944.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON REIS DE ANDRADE - CPF: 018.954.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO COELHO NETO - CPF: 621.548.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIVERCINO ALBINO DE LANA - CPF: 040.829.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gro
sso, sob a Presidência Des
. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO)
,
QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)
.
VENCIDA A RELATORA QUE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER AS MEDIDAS CONSTRITIVAS DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (AÇÃO PRINCIPAL) – CIÊNCIA DA TERCEIRA EMBARGANTE ACERCA DA AÇÃO PRINCIPAL DESDE O ÍNICIO – TRÂNSITO EM JULGADO DESDE 2017 – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, § 3º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Não se verifica a probabilidade do direito da terceira embargante a fim de suspender os atos constritivos da ação de reintegração de posse se evidenciado dos autos que esta tinha conhecimento da ação principal desde o início e mesmo ciente da procedência da demanda com trânsito em julgado em 2017, protocolou ação de manutenção de posse c/c Interdito Proibitório, a qual foi extinta sem resolução do mérito com fundamento em coisa julgada.

Há que se analisar a aplicação do §3º do art. 109 do CPC ao caso, a fim de averiguar se a terceira é adquirente da coisa
litigiosa.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sinval de Souza Lana
, em face da decisão proferia pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaur
u
/MT, que nos
Embargos de Terceiro
ajuizados pela Agravada,
deferiu pedido de liminar
a fim de suspender eventuais medidas de
reintegração sobre
o lote nº 10, de domínio da parte autora, oriundas exclusivamente dos autos nº 0000726-35.2009.8.11.0047.

Nas razões recursais o Agravante alega que a Agravada ingressou com Embargos de Terceiro, no qual pleiteou liminar para suspensão imediata do ato de constrição judicial que recaiu sobre a posse e propriedade da mesma, referente ao Lote 10localizado no P. A.
Aerorancho
, Município de Vale de São Domingos, pretendendo expedição de mandado de manutenção de posse em seu favor até o julgamento dos Embargos de Terceiro.

Assevera que a Recorrida afirma ter adquirido o Lote em questão de seu irmão Ronivon
Bedoni

e que o imóvel não corresponde ao de n. 08 objeto da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravante, a mesma, teme que ocorra a reintegração em favor do Agravante

Alega que Ronivon
Bedoni
simuladamente transferiu a área não só a Agravada (sua irmã) como, também, para a sra. Maria da Conceição Neto (sua sogra), retirando toda e qualquer boa-fé das adquirentes, diante do nível de parentesco entre eles existente.

Sustenta que caso o senhor Ronivon
Bedoni
tivesse vendido de forma legítima a área para a Agravada, teria mencionado tal fato em sua contestação na Ação Possessória ajuizada pelo Agravante o que não ocorreu, situação que demonstra o golpe e má fé visando prejudicar o Agravante, sendo certo que todas as homologações das citadas áreas desmembradas, e todos os demais documentos, com exceção do fraudulento instrumento particular de compromisso de compra e venda por eles celebrado, constam com datas posteriores ao ajuizamento da ação nº 726-35.2009.8.11.0047, durante o trâmite desta e até mesmo após o seu trânsito em julgado.

Verbera que diversamente do relatado pela Agravada, a sentença favorável ao Agravante Sinval de Souza Lana, proferida na ação de reintegração de posse de nº 0000726-35.35.2009.8.11.0047, não foi pronunciada de forma injusta e à revelia, mas sim diante todas a provas apresentadas por ambas as partes, isto é, incluindo aquelas apresentadas pelo irmão da Agravada senhor Ronivon
Bedoni
.

Alega que a área objeto da Reintegração de
Posse,cuja
ação foi julgada em favor do Agravante é certa e determinada, recaindo sobre àquela que o sr. Ronivon
Bedoni
adquiriu do sr. José Luís de Souza e repassou parte para a AgravadaSuely Oliveira
Bedoni
(sua irmã) e parte para Maria da Conceição Coelho Neto (sua sogra),
não sendo realidade que o Lote atualmente ocupado trata-se de área distinta, devido a numeração diversa constante em documentos que foram fabricados dolosamente após o ajuizamento da ação nº 000726-35.2009.8.11.0041, referindo-se a mesma área, com o único propósito de plantar a semente da dúvida no Juiz e tumultuar o processo, evitando a devida e legal reintegração de posse.

Afirma que
o Lote 8 fora dividido por
Ronidon

Bedoni
no Lote 09 e Lote 10 retro mencionados, estando a
Agravada em Lote pertencente ao Agravante,
conforme comprova por meio de documentos acostados aos Autos.

Afirma não ser verdadeira a alegação da Agravada de que teria adquirido o imóvel de José Luís de Souza, não fazendo parte o sr. Ronivon
Bedoni
, quando na própria contestação apresentada por Ronivon
Bedoni
na Ação de Reintegração de Posse este confessa que adquiriu o imóvel da pessoa de José Luís de Souza, fato este, inclusive, já apreciado no julgamento do mérito da demanda
inicial. (
Ação de Reintegração de Posse n.000726-35.2009.8.11.0041).

Assevera que em nenhuma das ações movidas pela Agravada até o presente momento, foi efetuada a juntada de comprovante de que esta tenha realizado qualquer ato para se acautelar sobre a existência de ação envolvendo Ronivon
Bedoni
.

Alega que não é razoável admitir que a alienação de coisa litigiosa provocada pela própria parte processual (alienante e vencido na demanda possessória (irmão da agravada), obste o cumprimento da sentença transitada em julgado, ainda mais quando esta venda é realizada de forma desleal e duvidosa a um parente tão próximo, no presente caso a irmã do alienante ora Agravada, fato este que retira toda e qualquer boa-fé presumível desta.

Verbera que
resta evidente
a manobra ilegítima (fraude) impetrada pela Agravada juntamente com o executado (seu irmão) Ronivon
Bedoni
para o descumprimento de decisão judicial com trânsito em julgado, tendo esta inclusive, concedido ao mesmo uma procuração lhe dando plenos poderes para lhe representar junto SEFAZ e INDEA/MT, possibilitando ao mesmo administrar o imóvel livremente.

Afirma ter ocorrido preclusão para ajuizamento dos Embargos de Terceiro, considerando que a Agravada tem conhecimento da Ação de Reintegração de Posse desde o início e mesmo ciente do resultado procedente da demanda, já tendo inclusive, ocorrido seu trânsito em julgado, no dia 22/11/2017, a Agravada protocolou ação de manutenção de posse c/c Pedido de Tutela Antecipada e Interdito Proibitório nº 0011032-87.2017.8.0013, juntamente com seu esposo Wellington Reis de Andrade e a sra. Maria da Conceição Coelho Neto (que para título de conhecimento é sogra do executado Ronivon
Bedoni
, que por sua vez é irmão da embargante) que
foi extinta, sem análise do mérito ao fundamento da existência de coisa julgada
.

Alega que a Agravada/embargante tomou ciência da existência da ação embargada (Reintegração de Posse n 000726-35.2009.8.11.0041
)há
mais de 15 (quinze) anos se contarmos da data de ajuizamento da mesma e há mais 09 (nove) anos se contarmos da data do trânsito em julgado como
também há
mais de 06 (seis) anos se contarmos da data do ajuizamento da ação de manutenção de posse c/c pedido de tutela antecipada e interdito proibitório esta ajuizada pela própria recorrida.

Alega
a necessidade de extinção, sem julgamento do mérito do Embargos de Terceiro ajuizado pela Agravada, aduzindo que sobre o imóvel objeto da demanda, já há coisa julgada proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravante, encontrando-se em fase
de cumprimento e a
Agravante busca evitar a reintegração do Agravante na posse do imóvel.

Pugna pela concessão de
liminar para reconhecer a ilegitimidade da Agravada

para ajuiza
mento dos Embargos de Terceiro,
a preclusão para seu ajuizamento,
reconhecer
que já existe coisa julgada

reintegrando o Agravante na posse do imóvel, para que ocorra a extinção do processo sem julgamento do mérito, e quanto ao mérito, reformar a decisão recorrida e, também, para condenar a Agravada por litigância de má fé

As contrarrazões a Agravada sustenta que questões que ainda não foram objeto de análise pelo Juízo de origem entre os quais ilegitimidade da Agravada, e preclusão para ajuizamento dos embargos de terceiro cujas matérias devem ser analisadas pelo Juízo de origem sob pena de supressão de instância.

Sustenta que exerce a posse sobre a área desde 2005, sendo que a ação possessória proposta em face de

José Luiz de Souza remonta a 2009 – Processo n. 0000726- 35.2009.8.11.0047, não podendo a Agravada ser retirada de sua posse que lhe foi outorgado pelo INCRA, por meio de processo de assentamento, se ela possui prova documental consistente em RECIBOS do imposto ITR, que vão de 2005 a 2022.

Sustenta que no caso não resta presente a possibilidade de prejuízo a justificar a antecipação de tutela ao Agravado pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que para o deferimento da antecipação de tutela cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

No caso em análise, pelo que se verifica, o Agravante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Jaurú
/MT, que nos Embargos de Terceiro Juizados pela Agravada deferiu liminar a fim de suspender eventuais medidas
constritivas sobre
o lote nº 10, de domínio da parte autora ora
Agravadas oriundos
exclusivamente dos autos nº 0000726-35.2009.8.11.0047.

Com efeito, constata-se que a Agravada ajuizou Embargos de Terceiro no qual, argumentou que é terceira e que não participou da Ação de Reintegração de Posse nº 0000726-35.2009.8.11.0047, ajuizada pelo ora Agravante, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, na qual
foi expedida
ordem para desocupação do imóvel rural localizado no P. A.
Aerorancho
, Município de Vale de São Domingos, com área de 65,34 ha. (sessenta e cinco hectares e trinta e quatro ares), no prazo de 72 horas, argumentando, ainda, a Agravada que o objeto do cumprimento de sentença é referente ao Lote 08 do mencionado Assentamento
,
mas que a mesma exerce posse sobre o Lote 10, cujo imóvel adquiriu conforme Certidão INCRA SR-13 UAC 308/2014 de modo que a reintegração de posse não poderá atingir seu imóvel.

Em razão de tais argumentos e por considerar
a possibilidade
de se tratar de imóvel diverso daquele que constituiu objeto da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravante o Juízo a quo concedeu a liminar pleiteada nos Embargos de Terceiro.

Quanto ao Agravante como visto, sustentou que referido imóvel ocupado pela Embargante/Agravada é o mesmo que constituiu objeto da Ação de Reintegração de Posse n. 0000726-35.2009.8.11.0047, ajuizada pelo Agravante contra Ronivon
Bedoni
, irmão da Agravada, tendo em vista que o Lote 8, tratado naquela demanda foi dividido pelo réu da Reintegração de Posse senhor Ronivon
Bedoni
em lotes 9 transferido para sua sogra e Lote 10 transferido para a Agravada sua irmã, ora Agravada.

Neste contexto, pelo que ressai dos Autos o Agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos (processo n. 0000726-36-2009 contra Ronivon
Bedoni
e José Luiz de Souza no qual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a demanda para declarar a rescisão do Contrato de Compromisso de Cessão Onerosa de Direitos Possessórios celebrado por Sinval e Jose Luiz de Souza, reintegrando o Autor, ora Agravante, na posse do imóvel correspondente ao Lote 08 (Sítio Lana) com 65,34 hectares do Assentamento
Aerorancho
), cuja decisão transitou em julgado encontrando-se em fase de cumprimento de sentença.

Após o trânsito em julgado da ação possessória o réu Ronivon
Bedoni
ajuizou a Ação Rescisória n. 0005657-81-2016 na qual, embora tenha obtido liminar, no entanto, foi julgada improcedente, sendo mantida a sentença prolatada na demanda ajuizada pelo Agravante que o havia reintegrado na posse do imóvel do imóvel acima descrito.

A sentença prolatada na Ação de Reintegração de Posse n. 0000726-36-2009, transitou em julgado reintegrando o Agravante na área do Lote n. 08 (Sítio Lana)
com 65
,34 hectares do Assentamento
Aerorancho
) que segundo registra foi dividido pelo réu daquela demanda em Lotes 09 e Lote 10 este transferido à Agravada.

Neste contexto considerando que a Agravada anteriormente ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro, já havia ajuizado Ação de Manutenção de Posse em face ao Agravante em 2017, referida situação faz presumir que tinha conhecimento da demanda possessória n. 0000726-36-2009, ajuizada pelo Agravante, como também da Ação Rescisória ajuizada por Ronivon
Bedoni
(seu irmão) e de quem teria adquirido o Lote 10 que, segundo consta, seria originário de divisão do Lote 08, objeto da reintegração de posse ajuizada pelo Agravante.

Diante da situação retratada nos autos, nesta análise não exauriente são plausíveis os argumentos sustentados pelo Agravante especialmente, com relação ao fato de que o Lote 08 sobre o qual foi reintegrado teria sido dividido nos Lotes 09 e lote 10 pelo senhor Ronivon
Bedoni
após o ajuizamento da Reintegração de Posse, como também sobre a alegação de que o imóvel foi alienado à Agravada pelo seu próprio irmão e réu na demanda possessória de forma que sendo parente tão próximo, não seria crível que a Agravada desconhecia a existência da referida demanda possessória e não adotasse qualquer providencia na época para defesa de seus alegados direitos, sobre o referido Lote.

No entanto, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante demonstrarem-se plausíveis vale ressaltar que por questão de prudência é necessário dilação probatória a fim de se verificar de forma clara se o Lote 08, efetivamente, corresponde aquele sobre o qual a Agravante se encontra exercendo posse.

Mesmo porque pelo visto o Juízo determinou a suspensão de eventual constrição que venha ocorrer sobre o Lote 10 retro mencionado em análise prefacial, sendo certo que quando da decisão meritória a ser prolatada nos Embargos de Terceiro ocorrerá análise mais aprofundada dos fatos, especialmente, após a ampla defesa para melhor apreciação dos fatos e constatar se efetivamente o Lote 08 corresponde ao de n. 09 e 10 como sustentado.

Ademais, para acolhimento da Antecipação de Tutela, além da plausibilidade do direito há necessidade, também, da demonstração do prejuízo que a decisão possa ocasionar, situação que não verifico ocorrente in
casu
, ou seja, é necessário a demonstração do dano irreversível o que não se verifica ocorrente, já que na hipótese de ser a Agravada vencida nos Embargos de Terceiro o Agravante poderá ser perfeitamente reintegrado na posse do imóvel em questão.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantendo a decisão agravada.

É o voto.

V O T O
(
V E N C E D O R
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, porque neste caso há que se analisar a aplicação do §3º do art. 109 do CPC, ou seja, se a terceira é adquirente da coisa litigiosa.

Assim, com base no art. 109, §3º do CPC, o adquirente de bem litigioso sujeita-se aos efeitos da sentença contra as partes originárias, com isso, peço imensas vênias, mas não há probabilidade do direito da terceira embargante, para que se possa determinar a suspensão do processo principal e a reintegração de posse.

Portanto, não havendo probabilidade do direito, não verifico como deva sustentar a decisão recorrida, inclusive a recorrente pugna pela concessão da liminar para reconhecer a ilegitimidade da agravada para ajuizar embargos de terceiro, bem como a preclusão para o seu ajuizamento, porque já existe coisas julgada reintegrando o agravante na posse de imóvel.

São várias as razões, não vejo a mínima probabilidade do direito a ensejar a tutela concedida pelo magistrado de primeiro grau.

Nestes termos, peço imensas vênias à douta relatora, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela concedida em favor da terceira embargante.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Apenas para não incorrermos em qualquer deslize, peço a palavra para fazer um resumo do meu voto:

Agravo de Instrumento interposto por Sinval de Souza Lana, em face da decisão proferia pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Jaurú
/MT, que nos Embargos de Terceiro ajuizados pela Agravada, deferiu pedido de liminar a fim de suspender eventuais medidas de reintegração sobre o lote nº 10, de domínio da parte autora, oriundas exclusivamente dos autos nº 0000726-35.2009.8.11.0047.

No caso, quando do cumprimento da reinte
gração de posse em favor da
a
gravante
,
no lote
nº

0
8
,
localizado no
R
ancho

Município de Vale de São Domingos
, a
agravada ingressou com embargos terceiro em que sustenta que o lote

que
o agravante
foi reintegrado
diverge
daquele ocupado pela
recorrente.

Q
uanto ao

agravante
,
sustenta que o lote 10
,
ocupado pela
agravada,
é oriundo do Lote 8
,
tendo

em vista que
fora
dividido por
Ronidon

Bedoni
, irmão da agravada,
no Lote 09 e Lote 10 retro mencionados, estando a
Agravada em Lote pertencente ao Agravante,
conforme comprova por meio de documentos acostados aos Autos.

D
iante da situação retratada nos autos
,

como
visto
,
o Juízo determinou a suspensão de eventual constrição que venha ocorrer sobre o Lote 10 retro mencionado em análise prefacial, sendo certo que quando da decisão meritória a ser prolatada nos Embargos de Terceiro ocorrerá análise mais aprofundada dos fatos, especialmente, após a ampla defesa para melhor apreciação dos fatos e constatar se efetivamente o Lote 08 corresponde ao de n. 09 e 10 como sustentado.

Ademais, para acolhimento da Antecipação de Tutela, além da plausibilidade do direito há necessidade, também, da demonstração do prejuízo que a decisão possa ocasionar, situação que não verifico ocorrente
in
casu
, ou seja, é necessário a demonstração do dano irreversível o que não se verifica ocorrente, já que na hipótese de ser a Agravada vencida nos Embargos de Terceiro o Agravante poderá ser perfeitamente reintegrado na posse do imóvel em questão.

É por isso que
nego provimento
ao agravo de instrumento.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Há apenas um detalhe mencionado pelo recorrente e que consta do relatório:

“ que a Agravada
[embargante de terceiro]
tem conhecimento da Ação de Reintegração de Posse desde o início e mesmo ciente do resultado procedente da demanda, já tendo inclusive, ocorrido seu trânsito em julgado, no dia 22/11/2017, a Agravada protocolou ação de manutenção de posse c/c Pedido de Tutela Antecipada e Interdito Proibitório nº 0011032-87.2017.8.0013, juntamente com seu esposo Wellington Reis de Andrade e a sra. Maria da Conceição Coelho Neto (que para título de conhecimento é sogra do executado Ronivon
Bedoni
, que por sua vez é irmão da embargante) que foi extinta, sem análise do mérito ao fundamento da existência de coisa julgada.

Portanto, após ter tentado obter a posse do imóvel por meio da ação de manutenção de posse, a qual, entretanto, foi julgada extinta por coisa julgada, a agravada/embargante de terceira busca novamente a posse do imóvel, agora na qualidade de suposta adquirente.

Assim, são várias as razões pelas quais a tutela antecipada não subsiste, muito menos o direito suspender uma decisão transitada em julgado em 2017.

Pelo exposto, peço vênia à relatora, porque é direito do vencedor da demanda obter aquilo que lhe foi concedido, quer dizer, não satisfeita com a ação de manutenção de posse julgada contra ela, por coisa julgada, agora ajuíza outra demanda na qualidade de terceira
embargante.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(2º VOGAL):

A
companh
o

o voto da douta 1ª V
ogal
- Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023